Tribunal: TJMT
Processo: 0033676-76.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0033676-76.2013.8.11.0041
RECORRENTE(s): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRO
RECORRIDO(s): CLAUDYNEY CESAR VIEIRA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 19184990):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – ABUSIVIDADE DA CLAUSULA QUE CONDICIONA O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL A AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CARACTERIZADO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA EM FAVOR DO APELADO – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA R$ 10.000,00 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I - Inaceitável a estipulação de cláusula que estabelece que o prazo para a entrega do imóvel flua da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, com a aquisição de empréstimo pela construtora junto ao agente financeiro para execução da obra. Deve prevalecer como inicio do prazo para entrega da obra a data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda.II – Como já decidido em caso semelhantes, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)III - É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).IV - considerando-se que a participação da CEF na relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional, a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). (Ap 44777/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), está fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0033676-76.2013.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 09/10/2019).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do quantum indenizatório e deficiência na fundamentação quanto a condenação ao ressarcimento da taxa de evolução da obra.
Recurso tempestivo (ID 23307516).
Sem contrarrazões, conforme ID 30987968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do quantum indenizatório, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Da suposta violação ao artigo 489 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489 do CPC, os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado padece de fundamentação, quanto a condenação da taxa de evolução da obra, visto que é parte ilegítima para arcar com esta condenação pois a responsabilidade do pagamento é da instituição financeira no caso Caixa Econômica Federal.
Entretanto, analisando os autos, consta no ID 19184990 os fundamentos que a Turma Julgadora utilizou para analisar o ponto mencionado pelos Recorrentes, inexistindo a suposta falta de fundamentação, in verbis:
“(...). Vale destacar que a referida taxa de evolução de obra é nada mais que a concretização dos juros cobrados pelos bancos das construtoras, repassada ao consumidor através do instrumento de financiamento. O encargo, no caso, estipulado pela Caixa Econômica Federal, visa compelir a construtora a cumprir sua obrigação de entrega do empreendimento no prazo estipulado na avença.
Assim, considerando que somente existirá a incidência da taxa quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou melhor, o atraso na entrega do imóvel, resta evidente a legitimidade da apelante para arcar com a restituição da quantia paga pela autora a título de taxa de evolução de obra, uma vez que responsável pela cobrança do encargo.
(...). Portanto, não há que se falar na legitimidade da empresa pública para a restituição dos valores, visto que, a empresa/apelante supostamente deu causa ao atraso da obra.
(...). A taxa de evolução, ou juros de obra é este um valor cobrado nos financiamentos na modalidade crédito associativos para aquisição de imóveis na planta, em que o agente financeiro também é o responsável pelo financiamento da obra. Assim, na aprovação da obra junto à Instituição Financeira, a Construtora busca os compradores para o empreendimento na planta, que será vendido atrelado ao financiamento habitacional. Durante o período de construção, os compradores pagam os encargos e juros do dinheiro já repassado pela Instituição Financeira à Construtora, todavia, o valor pago não amortizará o saldo devedor. A jurisprudência vem se posicionando a favor dos compradores a partir do momento em que começa a ocorrer o atraso na entrega do Empreendimento, uma vez que considera a cobrança ilegal.
(...). Assim, verifico que o termo final para entrega do imóvel seria a data de 31/11/2012, e com possibilidade de prorrogamento de 180 dias. Entretanto, como já mencionado, o imóvel só foi entregue em 20/05/2014, caracterizando atraso de 12 meses, razão pela qual, a sentença de piso que determinou o ressarcimento da taxa de evolução da obra, não merece reforma nesse ponto.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x